Tribunal: TJES
Processo: 5004457-66.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004457-66.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUSA PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004457-66.2021.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
VANUSA PEREIRA e BANCO BMG S/A
RECORRIDOS:
BANCO BMG S/A e VANUSA PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ALTERADA.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignado com a devida outorga da contratante, sem conhecimento prévio das reais cláusulas contratuais. Sustenta a autora que o desconto indevido, derivado do crédito, vem se prolongando, desde o ano de 2015, destacando que foram garantidas condições mais vantajosas de pagamento em relação aos demais cartões consignados disponíveis no mercado.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo a condenar a instituição ré a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor. Os demais pedidos da parte autora, inclusive o de indenização por danos morais, foram julgados improcedentes.

(3).
Ambas as partes apresentaram recurso inominado, em que respectivamente buscam a reforma do ato sentencial. Em resumo, na sua peça de inconformismo, a autora admite a contratação do cartão consignado, mas afirma que deixou de usá-lo há muito tempo e, ainda assim, persistem os descontos numa dívida infindável, com vantagem excessiva à instituição ré, de modo que busca a procedência dos seus pedidos iniciais (declaração de inexistência de qualquer débito oriundo do contrato objeto dos autos; descontos cessados na sua folha de pagamento perante a PML; ressarcimento dos valores descontados de modo indevido; indenização por danos morais). Por sua vez, a instituição ré, em seu recurso, renova a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia contábil e apresenta questão processual de que a sentença é extra petita, enquanto que, no mérito, entende pela ausência da demonstração de fatos mínimos constitutivos do direito da autora, até porque esta admite a adesão ao contrato de cartão consignado e os seus desdobramentos, inclusive em relação aos descontos na sua folha de pagamento e os encargos, de modo que almeja a improcedência dos pedidos autorais.

(4).
Das questões processuais. Reconhece-se à autora os benefícios da justiça gratuita, até porque sequer houve impugnação quanto ao ponto. Rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia contábil, vez que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para o deslinde da causa. Rejeita-se também a alegação de litigância de má-fé em virtude do ajuizamento reiterado de ações pelo advogado da autora, na medida em que tal situação, analisada isoladamente, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas nos arts. 79 e 80, do CPC. Deixa-se de analisar, por ora, a alegação de nulidade do ato guerreado por julgamento extra petita, na medida em que a situação será abordada no enfrentamento do mérito recursal, de modo que, assim, tem-se por superadas as questões processuais.

(5).
No mérito, a parte autora admite a contratação do cartão de crédito consignado e da sua utilização, embora o tenha feito em raras vezes, em especial, como se observa nos extratos, para realizar o saque de obtenção do valor de empréstimo em si, assim como para a realização de poucas compras.

(6).
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. Sendo assim, na forma do parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078/90, deve a ré ser compelida a devolver à autora o valor de R$ 5.093,66 (cinco mil e noventa e três reais e sessenta e seis centavos).

(7).
No que tange à postulação de
compensação de valores solicitada pela instituição ré, sob o argumento de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, é preciso ressaltar que existe a possibilidade, até porque regulada no art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se credor e devedor um do outro. No entanto, caberá exclusivamente ao consumidor deliberar acerca da conveniência de compensar a quantia recebida em sua conta bancária, na medida em que, nos moldes interpretativos da amostra grátis (CDC, art. 39, parágrafo único), o valor foi recebido sem qualquer solicitação prévia.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(9).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. Por outro lado,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar em parte a r. sentença, de modo que:
i)

declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
(PML), sem prejuízo de que o Juízo de origem expeça ofício para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição, já em dobro, do valor de
R$ 5.093,66

(cinco mil e noventa e três reais e sessenta e seis centavos)
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

(10).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(11).
Por sua vez
,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais)
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.